Tribunal: TJDFT
Processo: 0706267-46.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE DEFICIÊNCIA PARCIAL DO HORMÔNIO DO CRESCIMENTO - HIPOPITUITARISMO. TRATAMENTO COM MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. SOMATROPINA. RECUSA DE COBERTURA. RELATÓRIO MÉDICO A ATESTAR A NECESSIDADE DA MEDICAÇÃO. ABUSIVIDADE. REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o e 14) c/c entendimento sumular 608 do Superior Tribunal de Justiça.

II. Além das normas consumeristas, o contrato firmado entre as partes encontra-se regulamentado pela Lei 9.656/1998 e pela Resolução 195/2009, da Agência Nacional de Saúde - ANS.

III. A Lei 14.454/2022 alterou a Lei 9.656/1998 para estabelecer os critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde não incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, determinando a autorização de cobertura na hipótese em que exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico.

IV. A Resolução Normativa - RN n. 465 da Agência Nacional de Saúde - ANS, datada de 24 de fevereiro de 2021 (Anexo I), incorporou o Hormônio do Crescimento (HGH) no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de cobertura assistencial obrigatória nos planos privados de assistência à saúde.

V. Evidenciado que o medicamento prescrito pelo médico assistente (Somatropina Recombinante Humana/Genotropin® 12mg) se apresenta como alternativa terapêutica para a paciente acometida de deficiência parcial do hormônio do crescimento – DGH, exsurge fora de proporção a recusa à cobertura do medicamento (inexistência de justificativa plausível), até porque a autonomia da vontade não pode sobrepujar os valores da boa-fé e função social dos contratos de plano de saúde (Código Civil, artigo 421), atrelados que estão à dignidade (e saúde) da paciente.

VI. Apesar de o contrato conter cláusulas que limitam a cobertura oferecida ao beneficiário, resulta configurada a abusividade à negativa de fornecimento de medicamento, ainda que para uso domiciliar, que tenha o melhor desempenho no tratamento de determinada doença abrangida pelo plano de saúde, sobretudo quando se tratar de fármaco de alto custo.

VII. Por afrontar o princípio da boa-fé objetiva contratual e por violar a integridade física e psíquica da beneficiária, a negativa indevida de tratamento prescrito por médico assistente configura ato abusivo e impõe o reembolso integral dos gastos realizados (danos materiais – R$ 1.098,92), bem como a reparação pelos danos extrapatrimoniais estimados razoavelmente em R$ 5.000,00 (afetação à integridade psicológica da demandante – Código Civil, artigo 12).

VIII. Recurso conhecido e desprovido.